Tribunal: TJPA
Processo: 0802416-67.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802416-67.2021.8.14.0013

APELANTE: MATUZALEN CORREA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180,
CAPUT,
DO CPB. ALEGADA NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. TESE RECHAÇADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE MULTA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de fundada suspeita de cometimento de crime por parte do réu, o que levou à abordagem policial. Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais, tampouco na consequente absolvição do réu, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar a ele a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais, aliados à própria confissão do réu retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta.

2. Diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais, feita pelo juiz
a quo,
e considerando a ausência de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, após nova análise procedida por ocasião deste voto, a redução da pena-base e da pena de multa ao patamar mínimo legal é medida que se impõe.

3. Pena do réu fixada em 01 (um) ano de detenção em regime semiaberto (considerando sua reincidência), com o pagamento de 10 (dez) dias multa.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MATUZALEN CORREA MONTEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 180,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 27/11/2021 o denunciado MATUZALEN CORREA MONTEIRO adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime, assim agindo praticou o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro.

Segundo o procedimento policial, consta que no dia dos fatos, Policiais Militares estavam realizando patrulhamento ostensivo no Ramal do Santa Rosa, Bairro Caixa D’Água, Capanema/PA, quando avistaram o denunciado MATUZALEN CORREA MONTEIRO e MAIARA DANIELE SANTIAGO FERREIRA, sendo que aquele conduzia o veículo automotor tipo moto HONDA/POP 100, cor vermelha, placa OTX– 5179, veículo com características semelhantes a uma motocicleta que tinha sido roubado no mesmo dia, motivo pelo procederam a abordagem.

Na abordagem, a guarnição reconheceu o denunciado, tendo em vista que este possui várias passagens pela polícia e, ao verificarem a placa do veículo, confirmaram que tratava-se de motocicleta objeto de roubo.

Ao ser questionado sobre a origem da motocicleta, MATUZALEN afirmou que havia comprado o veículo há poucos minutos pelo valor de R$1.000,00 (mil) reais de um indivíduo que ele não conhece.

Após, o denunciado e sua companheira foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para adoção das medidas legais cabíveis.

Em sede Policial, MATUZALEN CORREA MONTEIRO declarou que desconfiava que a motocicleta era produto de crime, que antes de adquirir o veículo pediu uma foto para o vendedor e este encaminhou imagem da motocicleta jogada em um matagal, motivo pelo qual negociaram a compra do bem pela metade do valor inicialmente proposto.

Dessa forma, observa-se que o denunciado adquiriu e estava conduzindo veículo objeto de crime e que sabia da origem ilícita do bem.

Ressalta-se, ainda, que o proprietário do veículo registrou a ocorrência de roubo, esclarecendo que foi abordado por três pessoas e que uma delas portava arma de fogo. Além disso, afirmou não ter conhecimento e não saber identificar os autores do crime, pois estava muito nervoso. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
nulidade da busca pessoal,
dada a inexistência de “fundada suspeita” para que se procedesse à revista pessoal do réu. Afirma que, desse modo, ele deve ser
absolvido
, por terem, as únicas provas do suposto delito, decorrido de busca ilegal.

Caso rechaçada a tese acima exposta, pugna pela
fixação da pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal
, dada a ausência de idônea fundamentação das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas no que diz respeito ao necessário redimensionamento da pena-base e da pena de multa cominadas ao apelante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e provimento parcial
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Alegada Nulidade da Busca Pessoal

A defesa do apelante alega a
nulidade da busca pessoal,
dada a inexistência de “fundada suspeita” para que se procedesse à revista pessoal do réu. Afirma que, desse modo, ele deve ser
absolvido
, por terem, as únicas provas do suposto delito, decorrido de busca ilegal.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial.

Os policiais Ricardo Correa Santa Brigida, Valdy Edson Silva Nascimento e Bruno Cavalcante do Nascimento declararam, em Juízo, que participaram da ocorrência que culminou na prisão em flagrante do acusado, ressaltando que na data do fato estavam fazendo rondas em decorrência de diversos roubos/furtos que estavam sendo praticados pela cidade. Disseram que foi feita a abordagem no acusado,
que já era conhecido em razão de ocorrências pretéritas.
Verificada a placa da motocicleta conduzida, foi constatado que se tratava de produto de crime, no caso, de um roubo ocorrido no dia anterior.

O próprio réu confessou a autoria delitiva, aduzindo que adquiriu a motocicleta pela quantia de mil reais, por meio de um nacional que não identificou, o qual lhe mostrou a fotografia do veículo “jogado” em um matagal, e que foi abordado pela polícia em razão de ser foragido da colônia agrícola onde cumpria pena, tendo a partir da prisão tomado conhecimento de que o veículo seria produto de crime.

Ora, os depoimentos judiciais das testemunhas dão conta de que a abordagem pautou-se na informação de que estaria ocorrendo roubos/furtos naquele município, e que uma motocicleta com características semelhantes havia sido roubada mais cedo, tendo os policiais, inclusive, reconhecido o réu de outras ocorrências, motivo pelo qual foi realizada a busca pessoal e constatado que a motocicleta era roubada.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desta feita, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo ou justificar a pretendida absolvição diante da alegada

insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela
, considerando que os depoimentos acima transcritos são prova suficiente a comprovar a autoria do crime de receptação por parte do apelante.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base e da Pena de Multa no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese acima exposta, pugna pela
fixação da pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal
, dada a ausência de idônea fundamentação das circunstâncias judiciais.

Aqui lhe
assiste razão
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos noticiam condenação prévia do sentenciado, a qual, no entanto, será sopesada em segunda fase de dosimetria, evitando bis in idem;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Não há elementos para aferir tal circunstância;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Inexistem consequências para além daquelas comuns ao fato típico sob análise;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não se aplica.

Isto posto, não sendo a pena de detenção a única prevista no tipo do artigo 180, caput, CP, considerando uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), fixo a pena-base para o acusado em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, constato que o acusado é reincidente e, em que pese tenha confessado a autoria delitiva, deixo de proceder à redução da reprimenda, haja vista a compensação entre a agravante e a atenuante, pelo que a mantenho a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a reincidência do apenado, hei por bem fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

Considerando a reincidência do apenado e o sopesamento negativo da circunstância judicial da culpabilidade, nos termos do art. 44, III, do CP, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, após considerar
desfavoráveis as circunstâncias judiciais
referentes à culpabilidade do réu, motivos e circunstâncias do crime. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante não ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
. Essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto, o que não ocorre no caso em tela.

Quanto aos
antecedentes,
são favoráveis, eis que, de acordo com a certidão de ID nº 18209618, a única condenação transitada em julgada anteriormente ao cometimento do crime em tela foi utilizada na segunda fase dosimétrica, como agravante da reincidência.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime não desbordam do tipo.

As
consequências
do crime são normais ao crime.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Levando em conta a nova valoração das circunstâncias judiciais,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida e reduzida ao patamar mínimo legal, dada a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais,
de modo que a estabeleço em
01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, assim como ausentes causas de aumento e/ou diminuição, torno a pena do réu
definitiva no patamar
de 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
reputo correto o regime semiaberto
, tal qual fixado pelo juiz
a quo,
considerando a
reincidência
do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena do apelante MATUZALEN CORREA MONTEIRO, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024